Tribunal: TJBA
Processo: 8032360-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032360-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ALINE YANE DA SILVA BACELAR

Advogado(s)
:
VINICIUS TEIXEIRA DANTAS GOES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO LIMINAR. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de Aline Yane da Silva Bacelar, com fundamento em suposta contradição e omissões no julgado, visando alteração do resultado ou atribuição de efeitos infringentes, notadamente quanto à manutenção de decisão liminar que assegurou nova oportunidade de participação da candidata na etapa de heteroidentificação em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao manter a decisão liminar apesar do reconhecimento de que a candidata não acompanhava regularmente o certame; (ii) examinar eventual omissão quanto à vinculação ao edital e às alterações do cronograma; (iii) analisar suposta omissão na aplicação do Tema 335 do STF sobre remarcação de provas; (iv) avaliar a alegada omissão relativa à preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Salvador e do Secretário Municipal de Gestão, considerando o efeito translativo do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica contradição, pois o registro da ausência de acompanhamento do certame serviu apenas como elemento contextual, sem afastar a plausibilidade da pretensão em sede de cognição sumária, nem interferir na manutenção da tutela provisória.

Não há omissão quanto à vinculação ao edital, pois a decisão respeitou o princípio, ponderando-o com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e isonomia, diante de alteração administrativa do cronograma que poderia prejudicar a candidata.

Não procede a alegação de omissão relativa ao Tema 335 do STF, uma vez que a controvérsia não envolve remarcação de prova por motivo pessoal do candidato, mas sim participação em etapa administrativa alterada pela própria Administração.

Não se verifica omissão quanto à preliminar de ilegitimidade passiva ou aplicação do efeito translativo do recurso, pois tais matérias não eram indispensáveis à solução do agravo de instrumento, cujo objeto restrito era a manutenção da decisão liminar.

Os embargos visam, na realidade, rediscutir matéria já decidida, excedendo os limites do art. 1.022 do CPC, e, portanto, não se prestam à modificação do acórdão.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8032360-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como Embargada
ALINE YANE DA SILVA BACELAR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
permanecendo inalterado o acórdão embargado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2/S